Tribunal: TJSP
Processo: 1131087-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Débito negado na inicial. Sentença procedente. Questão superada. Recurso exclusivo da autora. Danos morais. Quantificação. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração. Juros de mora desde o evento danoso, não comprovada a relação contratual. Aplicação da Súmula n. 54 do E. STJ.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Débito negado na inicial. Sentença procedente. Questão superada. Recurso exclusivo da autora. Danos morais. Quantificação. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração. Juros de mora desde o evento danoso, não comprovada a relação contratual. Aplicação da Súmula n. 54 do E. STJ. Honorários bem fixados, de acordo com os critérios do art. 85, §2o do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1131087-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA LOPES DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.851
Apelação Cível No: 1131087-92.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Renata Lopes da Costa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Débito negado na
inicial. Sentença procedente. Questão superada.
Recurso exclusivo da autora. Danos morais. Quantificação. Observância dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Majoração. Juros
de mora desde o evento danoso, não comprovada a
relação contratual. Aplicação da Súmula n. 54 do E.
STJ. Honorários bem fixados, de acordo com os
critérios
do
art.
85,
§2o
do
CPC.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
161/162, que julgou procedente a ação para o fim de declarar a
inexistência do débito e para condenar o réu ao pagamento de danos
morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pela tabela
do TJSP, desde a publicação da sentença, e juros de mora legais,
desde a citação; e, ainda, condenar o réu a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Recorre a autora (fls. 167/189).
Sustenta, em breve síntese, que deve ser majorado
o valor arbitrado para os danos morais; majoração da verba
honorária; juros de mora desde o evento danoso. Pleiteia a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão nos pontos combatidos.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo, diante da gratuidade concedida nos autos
(fl. 121).
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões
(fls. 192/198).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais.
A sentença foi de procedência, entendendo o juízo
originário que não restou comprovada a relação jurídica que deu
ensejo ao débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e
concedeu os danos morais.
O recurso é exclusivo da autora e a irresignação
merece acolhida em parte, restando superada a discussão acerca da
contratação e débito, sem recurso do réu.
Incontestável que os eventos descritos causaram
considerável transtorno à apelante, inclusive, como reconheceu o
juízo de primeiro grau.
Evidente, in casu, e indiscutível que o episódio
narrado resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, não há que ser levada em conta a
Teoria do Desvio Produtivo, invocada nas razões recursais, tratando-
se de inovação, ausente alegação a respeito na inicial.
No tocante à quantificação da indenização, que é
objeto do recurso, estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso
em concreto, o porte e a conduta do réu e, ainda, os critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e
educativo, o valor da verba indenizatória cabe ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa da autora (art. 884, do CC) e
de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), devendo
ser majorado para R$10.000,00. O valor pretendido na inicial
(R$30.000,00) é excessivo.
Quanto aos juros, não comprovada a relação
contratual, deve incidir desde o evento danoso (negativação),
incidindo a Súmula n. 54 do E. STJ.
Em relação aos honorários, foram bem fixados em
15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta os critérios
do art. 85, §2o do CPC, tratando-se de causa de pouca complexidade,
sem instrução probatória.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$
10.000,00, atualizada desde este arbitramento, com juros de mora
legais, desde o evento danoso; mantida, no mais, a sentença.
CAUDURO PADIN
Relator